Tribunal: TJES
Processo: 0002340-58.2016.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002340-58.2016.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ZEILSON DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0002340-58.2016.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única
RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO
: ZEILSON DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de demanda
revisional de contrato, a qual visa, além do reconhecimento da cobrança abusiva proveniente de seguro prestamista, registro de gravame e tarifa de avaliação de bem, a restituição de valores pagos anteriormente e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inobservância do princípio da dialeticidade no recurso interposto; e (ii) se são devidos os valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bem e registro do contrato, em dobro, bem como a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Embora a parte autora suscite, preliminarmente, que o recurso interposto pela ré não atende ao princípio da dialeticidade, vez que não impugna fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, na medida em que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

5.
No que se refere à prejudicial de mérito, entende-se que, efetivamente, é aplicável o prazo trienal aos casos que versem sobre ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, conforme dispõe o art. 206, §3º, inciso IV do CC. No entanto, no presente caso, vê-se a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, de modo que devem ser reputadas prescritas somente aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda. Dessa forma, considerando que o contrato foi firmado em 30.10.2012, com o pagamento dividido em 60 parcelas e que a ação foi ajuizada em 14.11.2016, não se configura a prescrição do direito do autor.

6.
Do mérito. Observa-se que a parte ré impugna as cláusulas contratuais referentes às cobranças lançadas a título de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem. No que diz respeito às referidas cobranças (Tarifa de avaliação de bem e Registro do contrato), ao analisar o RESP 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide do serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No entanto, no presente caso, conforme disposto na sentença de piso, a parte ré não demonstra ter procedido com os efetivos serviços, vez que não apresenta qualquer prova de sua prática, dado o ônus probatório da tese n° 958, de modo que é devida a devolução dos referidos valores.

7.
A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

8.
No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em outubro de 2012, a devolução deve ocorrer de maneira simples, na medida em que não demonstrada má-fé por parte da ré.

9.
Por fim, no que se refere aos danos morais, a sentença merece reforma. Conforme entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, considerando que a lide versa sobre cobrança de valores reputados indevidos, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não se vislumbra a ocorrência de lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO
10.
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar a r. sentença para determinar que a devolução dos valores cobrados a título de Avaliação do Bem e Registro de Contrato seja de forma simples, bem como para afastar a condenação a título de danos morais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)